Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710457-46.2021.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE, VICENTE WILSON FERREIRA REIS APELADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 DECISÃO Não conheço do apelo, ante a desistência manifestada pelos apelantes (id 33691192). P. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR